Tribunal: CARF
Processo: 16327.900067/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900067/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.583 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. EXIGIBILIDADE DE ESTIMATIVA COMPONENTE DO CRÉDITO
SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL.
A estimativa declarada pelo contribuinte em DCTF e não liquidada em razão
da suspensão da sua exigibilidade por decisão judicial, não reúne os atributos
de liquidez e certeza previstos no art. 170 do CTN para possibilitar sua
inclusão no cômputo do saldo negativo utilizado como direito creditório em
declaração de compensação.
PAGAMENTO
POSTERIOR
À
APRESENTAÇÃO
DA
DCOMP.
UTILIZAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Subsiste válida a homologação parcial da compensação se somente depois da
apresentação da DCOMP o sujeito passivo recolhe a parcela que legitimaria o
saldo negativo utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900067/2014-15
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 147/161) interposto em face do v. acórdão
de fls. 105/111, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/03, aviada
pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Instituições Financeiras
da Receita Federal do Brasil que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 38654.05707.150211.1.3.02-2043 e não homologou
a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs
nos
32990.68218.150211.1.3.02-2098,
18945.17861.180211.1.3.02-0089,
34490.48353.230211.1.3.02-5540,
05474.80785.250211.1.3.02-9713,
36629.66267.150311.1.3.02-0207
e
35583.98014.130111.1.3.02-8189; tendo homologado integralmente todas as demais.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 22):

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP no 11214.71916.290910.1.7.02-4003) em 29/09/2010, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo às fls. 59/70.
1.1. Nesta declaração, o contribuinte informa um valor de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao exercício 2010 (ano-calendário 2009) no
valor de R$ 34.556.189,40. Este saldo negativo foi obtido a partir da subtração do IRPJ devido
(R$ 25.932.128,72 conforme DIPJ) do somatório das parcelas de composição do crédito
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

(estimativas e Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF) declarado em DIPJ, no valor de R$
60.488.318,12.
1.2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Instituições Financeiras (DEINF) emitiu Despacho Decisório (fls. 22) em 07/02/2014,
no qual se pronunciou pela homologação parcial e não homologação das compensações
declaradas nos PER/DCOMP vinculados ao mesmo direito creditório. Isto porque, após a
análise automática realizada pelos sistemas informatizados da RFB, as informações prestadas
pelo contribuinte no conjunto de declarações consideradas (PER/DCOMP e DIPJ) permitiram
o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 28.363.569,34, obtido a partir da
subtração do IRPJ devido do somatório das parcelas confirmadas que compuseram o saldo
negativo do exercício.
1.3. Conforme se verifica adiante no corpo do referido Despacho Decisório, foram
confirmadas todas as parcelas de composição de crédito informadas pelo contribuinte na
PER/DCOMP, que totalizaram o valor de R$ 54.295.698,06, sendo R$ 245.829,75 referente a
IRRF e R$ 54.049.868,31 referente a estimativas pagas. Tais informações se encontram
detalhadas no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito” (fls. 49/50).

1.4. O valor do crédito reconhecido foi suficiente para liquidar parte dos débitos
informados nos PER/DCOMP vinculados ao mesmo direito creditório, conforme relatório
“PER/DCOMP Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação” (fls. 51/57) abaixo
sintetizado:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2.
Cientificado da solução dada à declaração de compensação apresentada, o
contribuinte, por seu representante legal, interpôs tempestivamente a Manifestação de
Inconformidade de 19/03/2014 (fls. 2/3), apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
2.1. Destaca que apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 34.556.189,40 na
ficha 12B de sua DIPJ 2010 (ano-calendário 2009).
2.2. A diferença entre o saldo negativo apurado em DIPJ e reconhecido no despacho
decisório (R$ 28.363.569,34) equivale ao valor de R$ 6.192.620,06 referente a estimativa
declarada em DCTF do mês 03/2009 com exigibilidade suspensa em razão de liminar
concedida no Mandado de Segurança (MS) no 98.00004081-1.
2.3. Referindo-se ao processo no 16327.720767/2012-58, alega equívoco na data do
período de apuração considerada no lançamento do valor da estimativa: deveria ter sido
considerado como valor devido em 31/12/2009 por força do art. 221 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR – Decreto no 3.000/99) e não em 31/03/2009.
2.3.1.
Acrescenta que, por meio do Acórdão no 1101-001.030, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) julgou procedente a impugnação contra o
lançamento do crédito tributário do valor da estimativa de R$ 6.192.620,06.
2.4. Por fim, solicita (i) a reconsideração da decisão e a compensação integral dos
débitos declarados nos PER/DCOMP vinculados ao presente processo.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

4.A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação não homologada a comprovação
dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO.
As estimativas declaradas pelo contribuinte em DCTF e não pagas, ainda que sua exigibilidade
esteja suspensa por decisão judicial, não detém os atributos de liquidez e certeza previstos no
art. 170 do CTN para possibilitar sua inclusão no cômputo do saldo negativo utilizado como
direito creditório em declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 147/161,
instruído com documentos de fls. 172/234, via do qual alega, em breve resumo, que:
 a celeuma envolvendo o saldo negativo apurado pela Recorrente orbitou em
torno apenas da estimativa de março/2009, com exigibilidade suspensa por
decisão judicial, onde se discutia a inclusão da CSLL na base de cálculo do
IRPJ (Mandado de Segurança no 0004081-74.1998.4.03.6100 - antiga
numeração no 98.0004081-1);
 após acórdão desfavorável em 2a instância, os créditos tributários em
discussão tiveram sua exigibilidade suspensa por força de decisão proferida
nos autos da Ação Cautelar no 1647, ajuizada com o fim específico de
conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário no 554.545, interposto
nos autos do mandamus.
 em decorrência dessa decisão judicial, a Recorrente declarou em sua DCTF a
estimativa de março de 2009, no valor de R$ 6.192.620,06, com a
exigibilidade suspensa.
 caso tivesse sido vitoriosa a tese da Recorrente nos autos do mandamus, o
saldo negativo em questão passaria a ser suficiente para a homologação da
íntegra dos PER/DCOMPs em discussão, tendo em vista que haveria a
redução do valor de IRPJ devido naquele ano-calendário.
 se a decisão judicial fosse desfavorável à Recorrente, a União Federal seguiria
com a cobrança do crédito tributário referente à estimativa de março de 2009,
convalidando, assim, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009,
conforme apurado na DIPJ/2010 Retificadora de fls. 24/25.
 na pior das hipóteses, ainda que a Recorrente não tivesse pago
espontaneamente o débito em aberto após a revogação da sua decisão
favorável, ele certamente constaria como pendência de CND, hipótese em que
o débito já teria sido quitado, dada a necessidade de sempre possuir certidão
válida.
 nessa linha, cai por terra o fundamento do despacho decisório que não
homologou parte das compensações, reiterado no acórdão recorrido, no
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

sentido de que os créditos não seriam líquidos e certos, como demanda o
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
 no curso do Mandado de Segurança no 0004081-74.1998.4.03.6100, a
Recorrente optou por incluir os débitos discutidos naquele processo na
Reabertura do REFIS da Lei no 11.941/2009, instituído pela Lei no
12.865/2013.
 como referido programa de anistia estava limitado apenas aos débitos
vencidos até 30 de novembro de 2008 e a mencionada ação envolvia também
débitos posteriores a esse período que não tinham sido recolhidos por força da
liminar na Ação Cautelar no 1647, a Recorrente optou por quitar os débitos de
períodos posteriores com os benefícios do artigo 63, § 2o da Lei no
9.430/19962, sem o recolhimento da multa moratória.
 verifica-se que foi quitado o IRPJ do ano inteiro de 2009, que estava com a
exigibilidade suspensa por força da liminar. Referida quitação compreendeu
os valores de principal e juros, desconsiderando apenas o valor da multa
moratória, conforme benefícios do artigo 63, § 2o da Lei no 9.430/1996.
 se foi pago valor integral a título de principal, é evidente que não há qualquer
razão para que tal pagamento não seja considerado no saldo negativo do
período. Assim, a estimativa de março de 2009, que estava com a
exigibilidade suspensa por decisão judicial, foi integralmente quitada em
27.01.2014.
 com essa informação, resta evidente a necessidade de reforma do v. acórdão,
que equivocou-se ao afirmar que "não há qualquer comprovação de que este
valor tenha sido efetivamente liquidado" (fls. 110), quando, na verdade, a
estimativa já havia sido sim liquidada quando do julgamento da manifestação
de inconformidade da Recorrente.
 o referido pagamento fora realizado antes mesmo da prolação do despacho
decisório que iniciou o presente contencioso administrativo, tendo em vista
que o pagamento se deu em janeiro de 2014, tendo o despacho decisório sido
prolatado só no mês seguinte (fevereiro de 2014).
 considerando-se que a estimativa de março de 2009, não reconhecida na
composição do saldo negativo, já fora quitada pela Recorrente antes mesmo da
prolação do r. despacho decisório, faz-se necessária a pronta reforma do v.
acórdão guerreado para homologar integralmente todas as compensações
realizadas.
 subsidiariamente, faz-se necessário que seja expressamente reconhecido o
direito da Recorrente de, após o encerramento do presente contencioso, buscar
a restituição do crédito complementar de saldo negativo de IRPJ decorrente da
quitação posterior do débito de março de 2009, afastando qualquer argumento
fazendário tendencioso no sentido da suposta perda do direito ao crédito pelo
tempo transcorrido em relação ao fato gerador.
 nesse aspecto, convém registrar que, se o recolhimento ocorreu em janeiro de
2014, e, adotando-se como válida a premissa da I. Fiscalização, de que
eventual direito ao saldo negativo só nasceria com o recolhimento dessa
estimativa, fato é que só a partir de janeiro de 2014 é que nasceu então o
direito da Recorrente ao saldo negativo complementar, razão pela qual não há
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

dúvidas de que não terá decaído ou prescrito o seu direito à recuperação do
crédito.
 cientes das dificuldades que são impostas pelo Fisco para restituições de
créditos após decorridos mais de 5 anos do fato gerador, é importante que essa
C. Turma ateste, de forma categórica, que a Recorrente possui referido direito,
desde que, obviamente, não entenda pelo acolhimento dos argumentos
principais do contribuinte para homologação das compensações em discussão.
 ainda que os documentos de quitação da estimativa tenham sido apresentados
nesses autos apenas quando da interposição do presente recurso voluntário, é
de rigor que sejam considerados no julgamento do recurso, visto que, pensar
de forma diversa, corresponderia a violar o princípio da busca pela verdade
material.
 subsidiariamente, caso a documentação encartada nos autos não seja reputada
como suficiente para que se reconheça a existência do crédito integral e
homologue as compensações realizadas, mister se faz a conversão do presente
julgamento em diligência, com a baixa dos autos à I. Unidade de Origem, para
que sejam analisados todos os documentos ora acostados e, consequentemente,
a suficiência do crédito utilizado nas respectivas compensações.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de DCOMPS total ou parcialmente homologadas e DCOMPs
não homologadas, tendo em vista a insuficiência do crédito demonstrado no PER/DCOMP no
11214.71916.290910.1.7.02-4003 (que retificou o PER/DCOMP no 12171.05431.200810.1.3.02-
8701).
9.A Recorrente informou o direito creditório de R$ 34.556.189,40 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, obtido a partir da subtração do IRPJ devido de R$
25.932.128,72 do somatório de R$ 60.488.318,12, relativo às parcelas de composição do crédito,
consistentes em estimativas e IRRF, conforme DIPJ.
10.No entanto, após a análise automática realizada pelos sistemas informatizados
da RFB, as informações prestadas pelo contribuinte no conjunto de declarações consideradas
(PER/DCOMP e DIPJ) permitiram o reconhecimento do direito creditório no valor de R$
28.363.569,34, obtido a partir da subtração do IRPJ devido de R$ 25.932.128,72 do somatório
das parcelas confirmadas que compuseram o saldo negativo do exercício, de R$ 54.295.698,06,
sendo R$ 245.829,75 referentes a IRRF e R$ 54.049.868,31 referentes a estimativas pagas.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

11.O valor do direito creditório não reconhecido corresponde à estimativa de IRPJ
declarada em DCTF no mês de março/2009, no valor de R$ 6.192.620,06, que se encontrava
com a exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial.
12.As razões recursais noticiam que, quando ainda se encontrava em curso o
Mandado de Segurança no 0004081-74.1998.4.03.6100, pendente da apreciação de Recurso
Extraordinário aviado contra decisão de 2a instância que lhe fora desfavorável, a Recorrente
optou por incluir os débitos discutidos naquele processo na reabertura do REFIS da Lei no
11.941, de 2009, reinstituído pela Lei no 12.865, de 2013.
13.Informa o RV, ademais, que como o referido programa de anistia estava
limitado aos débitos vencidos até 30.11.2008 e a ação mandamental envolvia também débitos
posteriores que não tinham sido recolhidos por força de decisão liminar na Ação Cautelar no
1647 (ajuizada para conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário), a Recorrente optou
por quitar os débitos de períodos posteriores com os benefícios do artigo 63, § 2o da Lei no 9.430,
de 1996, sem o recolhimento da multa moratória.
14.Vale dizer, ao fim e ao cabo, a estimativa de IRPJ do mês de março de 2009,
que estava com a exigibilidade suspensa por decisão judicial, foi liquidada apenas em
27.01.2014.
15.Em verdade, estando o crédito tributário em questão com a exigibilidade
suspensa, somente decisão judicial definitiva poderia dispor sobre sua higidez, isto é, se
desapareceria do universo jurídico, caso em que não poderia ser considerado para outros efeitos
supervenientes, ou se recuperaria a sua exigibilidade, caso em que poderia ser cobrado pelo
sujeito ativo. Nessa ultima hipótese, somente com a sua extinção por uma das modalidades de
que trata o artigo 156 do CTN é que se viabilizaria a sua compensação.
16.Ademais, ainda que o objeto da writ se resumisse à exclusão da CSLL da base
de cálculo do IRPJ, é fato incontroverso nos autos que não houve liquidação da estimativa de
IRPJ do mês de março de 2009 na integralidade, atraindo, em relação a essa parcela, o disposto
no artigo 170-A do CTN, que soa:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.

17.Desse modo, não procede a pretensão da Recorrente de compensar saldo
negativo de IRPJ composto por parcela de estimativa cuja certeza dependia de manifestação
judicial e, assim, extinguir débitos em caráter definitivo.
18.Pois bem, se a compensação da estimativa não se viabilizava em razão da
suspensão da sua exigibilidade por medida judicial, também não é autorizada no caso de
pagamento posterior à declaração de compensação.
19.De fato, o pagamento que a Recorrente alega ter realizado sob os auspícios do
artigo 63, § 2o da Lei no 9.430, de 1996, mesmo que fosse confirmado, consubstancia fato
superveniente às compensações declaradas, que não pode configurar pagamento a maior de
estimativa de IRPJ de forma retroativa para, desse modo, compor o saldo negativo do período.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900067/2014-15

Ou seja, não há como se compensar saldo negativo de IRPJ se, no momento da compensação,
parcela que o compunha não se encontrava liquidada, pois, nesse caso, o direito creditório
pleiteado não se reveste, no que toca a esse quinhão, dos requisitos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170, caput, do CTN, litteris:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.

20.Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
(...)
PAGAMENTO
POSTERIOR À
APRESENTAÇÃO
DA
DCOMP.
UTILIZAÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Subsiste válida a homologação parcial
da
compensação se somente depois da apresentação da DCOMP o sujeito passivo recolhe a
parcela que legitimaria o saldo negativo utilizado.
(Acórdão 1101-001.125)

21.Registre-se que o pagamento posterior, como é o caso dos autos, não se
confunde com a conversão em renda de depósito judicial, que, dependendo de determinadas
circunstâncias, como a data de realização do depósito e a data da conversão, pode eventualmente
ser considerada na composição do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL.
22.Por derradeiro, anote-se que o pedido de reconhecimento do direito da
Recorrente de, após o encerramento do presente contencioso, buscar a restituição do crédito
complementar de saldo negativo de IRPJ decorrente da quitação posterior do débito de março de
2009, independe de deliberação nos presentes autos, cujo objeto limita-se ao exame dos
PER/DCOMPs aqui tratados, constituindo matéria pertinente a fato futuro e incerto, que deve ser
objeto de pedido específico e determinado pela interessada, pelas vias próprias.
DISPOSITIVO
23.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 249
DF CARF MF
Original